Tribunal: STF
Processo: RHC 248880
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 16.2040/2024-STF  



    Trata-se de petição com o seguinte teor:  



    [...]



    Assim, deseja este advogado esclarecer a questão, embora sem contestar o equívoco cometido. O profissional faz uso de um informativo jurídico, como outros tantos, que informou erroneamente ao advogado a data da publicação, como ora transcreve.



    [...]



    Assim, apenas por um lapso o agravo regimental foi protocolado dentro do prazo considerando a publicação como tendo sido feita em 22/11/2024, registrando expressamente que ocorreu apenas um engano, sem nunca pretender agir sem o dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º, do Código de Processo Civil, por analogia, e o art. 6º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, dever sempre observado em 38 anos de advocacia.



    [...]



    Inobstante o reconhecimento do engano cometido e consequente intempestividade do agravo regimental interposto, ainda assim deve ser conhecido “data maxima venia”.



    Sim, a tempestividade é uma matéria de ordem pública. Uma matéria de ordem pública é uma questão que pode ser apreciada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, podendo ser reconhecida de ofício ou a pedido da parte. A tempestividade é um requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos.



    Lado outro, também são matérias de ordem pública outros requisitos da admissibilidade do recurso, admitindo-o de ofício, mesmo intempestivo, quando é flagrante a necessidade da sua análise. No caso concreto, o artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe: [...]. Lado outro, o seu § 1º, dispõe sobre as exceções que é este o caso.



    [...]



    Neste caso, o ilustre Relator pode, de ofício, rever a sua decisão monocrática para colocar em pauta, perante o colegiado, o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus, onde haverá de ser conhecido, para conceder a ordem nos termos da sua impetração, diante da flagrante ilegalidade da invasão domiciliar e posterior busca e apreensão.



    FACE AO EXPOSTO, reitera expressamente a desculpa pelo equívoco cometido por este advogado quanto à data de publicação da decisão objeto do agravo regimental.



    Requer a reconsideração da r. decisão que não conheceu do agravo regimental e determine que o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus, seja feito perante o colegiado, ainda que de ofício, onde haverá de ser conhecido para conceder a ordem nos termos da sua impetração, diante da flagrante ilegalidade da invasão domiciliar e posterior busca e apreensão. (doc. 100).  



    Decido.  



    Reitero a intempestividade do agravo regimental (doc. 94).  



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 21/11/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 22/11/2024 (inclusive), nos termos do art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP), e com término em 26/11/2024 (terça-feira).  



    Contudo, o agravo regimental foi interposto no dia 28/11/2024 (doc. 95), ou seja, após o decurso do prazo de 5 dias estabelecido pelo art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contado de acordo com o disposto no já referido art. 798, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção: (i) RHC 244.586 AgR/AM, da minha relatoria, decisão monocrática, transitada em julgado em 17/8/2024, DJe 21/8/2024; (ii) HC 242.397 AgR/DF, da minha relatoria, transitada em julgado em 18/6/2024, DJe 19/6/2024; e (iii) HC 236579 AgR/RS, da minha relatoria, transitada em julgado em 10/2/2024, DJe 27/2/2024.  



    Ante o exposto, não conheço do pedido.  



    À Secretaria do Tribunal para que, independentemente de publicação desta decisão, certifique o trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator